Tribunal: TJSP
Processo: 0015611-82.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
REANÁLISE – Redutor salarial determinado pela EC 41/03 – Mandado de segurança impetrado por pensionista de agente fiscal de rendas para obstar a redução salarial nos seus proventos de aposentadoria – Concessão da Segurança pleiteada - Recurso de repercussão Geral RE 609.381/GO, relativo ao Tema 480, do Supremo Tribunal Federal, que, julgando o mérito, determinou que o teto de retribuição

Ementa:
REANÁLISE – Redutor salarial determinado pela EC 41/03 – Mandado de segurança impetrado por pensionista de agente fiscal de rendas para obstar a redução salarial nos seus proventos de aposentadoria – Concessão da Segurança pleiteada - Recurso de repercussão Geral RE 609.381/GO, relativo ao Tema 480, do Supremo Tribunal Federal, que, julgando o mérito, determinou que o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional no 41/03, possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas, todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior, vedada a alegação de violação da garantia da irredutibilidade dos vencimentos – Reforma do julgado que se impõe – Embargos de declaração acolhidos para reformar a sentença concessiva de segurança e, por consequência, dar provimento ao apelo da Fazenda do Estado.

Reforma do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000745550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0015611-82.2010.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado YOLANDA
ANTONIETA MASCARENHAS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram o julgado. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015611-82.2010.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0015611-82.2010.8.26.0053/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargado: Yolanda Antonieta Mascarenhas
Interessado: Superintendente do Sao Paulo Previdencia Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 40.029
REANÁLISE – Redutor salarial determinado pela EC 41/03 –
Mandado de segurança impetrado por pensionista de agente
fiscal de rendas para obstar a redução salarial nos seus
proventos de aposentadoria – Concessão da Segurança
pleiteada - Recurso de repercussão Geral RE 609.381/GO,
relativo ao Tema 480, do Supremo Tribunal Federal, que,
julgando o mérito, determinou que o teto de retribuição
estabelecido pela Emenda Constitucional no 41/03, possui
eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo
nele discriminadas, todas as verbas de natureza remuneratória
percebidas pelos servidores públicos da União, Estados,
Distrito federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo
com o regime legal anterior, vedada a alegação de violação da
garantia da irredutibilidade dos vencimentos – Reforma do
julgado que se impõe – Embargos de declaração acolhidos para
reformar a sentença concessiva de segurança e, por
consequência, dar provimento ao apelo da Fazenda do Estado.
Reforma do julgado.
Tratou-se de embargos de declaração
(fls.211/212), opostos em face de V. Acórdão de
fls. 199/203, que negou provimento ao recurso
interposto pela Fazenda do Estado, diante de
sentença de concessão da segurança, proferida em
mandado de segurança impetrado por beneficiária de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015611-82.2010.8.26.0053/50000 -Voto no
3
pensão de servidor público estadual, que buscava a
não aplicação do redutor remuneratório, previsto
na
EC
41/03,
sobre
seus
proventos
de
aposentadoria. Alegou a então embargante, omissão
do V. Acórdão, pois não se manifestou sobre o que
dispõe o art. 37, inciso XI, da C.F. bem como, o
art. 9o da EC 41/2003 e 17, do ADCT, a fim de
propiciar o prequestionamento dos dispositivos
legais, para que ocorra a admissibilidade dos
recursos a serem interpostos perante os Tribunais
Superiores.
Os
presentes
embargos
foram
rejeitados, a fls. 216/220. Interposto recurso
extraordinário, a fls. 223/255, contraarrazoado a
fls. 261/273. Referido recurso foi sobrestado, a
fls. 275, até o pronunciamento definitivo pelo
Plenário do S.T.F. (fls.275).
Sobrevindo o julgamento do mérito, do
RE 609.381/GO, Tema 480/STF, DJe de 11/12/2014,
retornaram estes autos para adequação do julgado
proferido, com o de repercussão geral (fls.
278/279).
É o relatório.
Haverá reforma do jugado proferido em
embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015611-82.2010.8.26.0053/50000 -Voto no
4
Este Relator entendia que as vantagens
incorporadas
à
remuneração
dos
servidores
públicos, em momento anterior ao do advento da EC
no
41/2003,
gozavam
da
proteção
da
irredutibilidade de vencimentos e do direito
adquirido.
No entanto, curva-se ao entendimento
exposto
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
em
repercussão geral, o entendimento de que o teto de
retribuição
estabelecido
pela
Emenda
Constitucional
no
41/2003
possui
eficácia
imediata, abrangendo todas as verbas de natureza
remuneratória, ainda que adquiridas de acordo com
regime legal anterior:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO
DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL
41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES
MÁXIMOS
NELA
FIXADOS.
EXCESSOS.
PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA
DA IRREDUTIBILIDADE.
1. O teto de retribuição estabelecido
pela Emenda Constitucional 41/03 possui
eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015611-82.2010.8.26.0053/50000 -Voto no
5
discriminadas
todas
as
verbas
de
natureza remuneratória percebidas pelos
servidores públicos da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, ainda que
adquiridas de acordo com regime legal
anterior.
2. A observância da norma de teto de
retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o
pagamento das remunerações no serviço
público. Os valores que ultrapassam os
limites
pré-estabelecidos
para
cada
nível federativo na Constituição Federal
constituem excesso cujo pagamento não
pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.
3.
A
incidência
da
garantia
constitucional da irredutibilidade exige
a presença cumulativa de pelo menos dois
requisitos:
(a)
que
o
padrão
remuneratório nominal tenha sido obtido
conforme o direito, e não de maneira
ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja
compreendido dentro do limite máximo pré-
definido pela Constituição Federal. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0015611-82.2010.8.26.0053/50000 -Voto no
6
pagamento de remunerações superiores aos
tetos de retribuição de cada um dos
níveis federativos traduz exemplo de
violação
qualificada
do
texto
constitucional.
4.
Recurso
extraordinário
provido”
destacou-se
(RE
609.381/GO,
Relator
Ministro TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
julgado em 02/10/2014).
Assim, tendo o E. Supremo Tribunal
Federal
se
pronunciado
especificamente,
em
repercussão geral, a respeito da possibilidade de
cômputo das vantagens pessoais do servidor público, ainda que obtidas antes da Emenda
Constitucional n. 41/03, outra solução não há
senão o reconhecimento da denegação da segurança,
com o provimento do recurso da Fazenda do Estado.
Isto posto, reforma-se o presente
julgado.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator